Tribunal: CARF
Processo: 18471.000167/2008-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000167/2008-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.901 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
CONTRASTE ENG. E AUTOMAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004, 2005
IMPOSTO DE RENDA EXCLUSIVAMENTE NA FONTE. DESPESAS
COM BENEFÍCIOS E VANTAGENS CONCEDIDOS PELA EMPRESA A
ADMINISTRADORES, DIRETORES, GERENTES E SEUS ASSESSORES.
CARTÕES DE PREMIAÇÃO OU INCENTIVO.
Despesas com benefícios e vantagens - prêmios pagos via cartão Flexcard -
concedidos pela empresa a administradores, diretores, gerentes e seus
assessores integram a remuneração do administrador (remuneração indireta).
Nesse caso, a empresa deve identificar o beneficiário das despesas e adicioná-
las ao respectivo salário. A inobservância de tal mandamento enseja a
tributação de tais valores exclusivamente na fonte. Observe-se que não basta
identificar o beneficiário, a identificação é o iter procedimental que permite
adicionar a despesa da empresa ao respectivo salário, o que ensejará a
tributação na pessoa física de acordo com a tabela progressiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (Suplente convocado), Thiago Dayan da Luz
Barros (suplente convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000167/2008-55
Fl. 781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.901 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000167/2008-55

Trata-se de autos de infração para cobrança de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IR-Fonte), referente aos anos-calendário 2004 e 2005, no montante total de R$2.439.996,74
incluídos principal, juros de mora e multa de ofício de 75%.
2.

A infração apurada refere-se à falta de recolhimento de IR-Fonte sobre
remuneração indireta por meio da utilização de cartão magnético Flexcard, fornecido pela
empresa Incentive House, por parte do Sr. Renato Nogueira Mendes, CPF 902.791.317-04, sócio
administrador e majoritário da Recorrente (e-fls. 177).
3.

Em impugnação, conforme acórdão recorrido, o contribuinte alegou, em síntese,
que a maioria dos pagamentos correspondem a despesas com clientes e potenciais clientes, como
jantares, festas, coquetéis, locomoção para os eventos e outras atividades necessárias à promoção
dos serviços ela prestados; por não imaginar a necessidade futura de comprovar tais despesas não
possui todos os comprovantes; os valores apurados não se referem ao produto do capital ou do
trabalho, portanto, não se sujeitam ao IR-Fonte, uma vez que inexiste o respectivo fato gerador.
4.

Alegou ainda que o lançamento deve ser desconstituído, já que não se trata de
"remuneração indireta", mas sim de utilização dos referidos cartões para pagamento de despesas
de marketing; o fato de se tratar de beneficiários indeterminados não enseja à procedência do
lançamento, tampouco faz supor tratar-se de remuneração indireta, eis que tais despesas referem-
se a pagamentos a fornecedores de stands, buffets, iluminação, jantares e demais custos que
envolvem investimento de marketing. Veja-se:
DOS FATOS
• que presta serviços no âmbito de engenharia e automação, operando, basicamente, o
desenvolvimento de sistemas diversos, mediante a criação e implantação de sistemas
informatizados;
• em razão disso, necessita divulgar sua atividade dentro de um mercado altamente
competitivo a fim de captar e manter seus clientes;
• para este fim utilizou-se dos serviços da Empresa Incentive House S/A, vindo a
utilizar-se do dos cartões denominados "Flex Card" com o intuito de divulgar marcas
dos clientes, pois o cartão propiciava vantagens financeiras decorrentes de sua
utilização, consubstanciadas em descontos para pagamentos à vista de produtos voltados
para marketing;
• que fez uso dos mencionados cartões para custear despesas de marketing quando da
participação em seminários sobre automação de processos e dos mais diversos eventos,
tais como, feiras, congressos, no Brasil e no exterior, conforme documentos
comprobatórios;
• não obstante algumas dessas despesas encontrarem-se comprovadas, conforme
documentos anexos, a maioria delas corresponde a despesas com clientes e
potenciais clientes, como jantares, festas, coquetéis, locomoção para os eventos e
outras atividades necessárias à promoção dos serviços prestados pela Impugnante;
• por não ter imaginado a necessidade futura de comprovar tais despesas, até
porque não é uma compulsiva guardadora de papéis, não possui todos os
comprovantes;
• não é razoável supor-se que a intensa atividade da empresa nos diversos eventos
ocorridos no período autuado poderiam ser custeados tão-somente pelos pagamentos
amparados por notas fiscais, relativos apenas a despesas com locação e montagem de
stands, que correspondem a uma pequena parcela dos pesados gastos de publicidade
arcados pela empresa.
Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.901 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000167/2008-55

DA NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
• a fiscalização concluiu que os saques efetuados através do "cartão flex", cujos
beneficiários não são expressamente identificados corresponderiam a pagamento de
rendimentos do trabalho por remuneração indireta, ficando sujeita à incidência do
imposto sobre a renda retido na fonte;
• a fiscalização não se atentou que tais valores não se tratam de produto do capital
ou do trabalho, não se sujeitando, portanto, à incidência do Imposto de Renda
retido na Fonte, uma vez que inexiste o respectivo fato gerador;
• o lançamento desrespeitou o princípio constitucional da legalidade estatuído no artigo
150, inciso I, da Constituição Federal;
• o lançamento deve ser desconstituído, já que não se trata de "remuneração
indireta", mas sim de utilização dos referidos cartões para pagamento de despesas
de marketing;
• o lançamento deve ser anulado, por ausência de tipificação do fato gerador, não
merecendo prosperar a autuação com fundamento nos artigos 622 e 675 do RIR/1999;
• o imposto sobre a renda possui como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica da renda;
• não há como equiparar "despesas de marketing" com renda ou acréscimo pecuniário,
na forma do artigo 43 do CTN;
• os valores pagos tampouco possuem caráter salarial, não podendo se subsumir aos
conceitos de "renda" e "proventos de qualquer natureza", pela simples razão de que não
se cuidam de aumento patrimonial;
• por se tratar de utilização do referido cartão para pagamento de despesas de marketing,
inexiste acréscimo patrimonial e, por conseguinte, em hipótese alguma, há a ocorrência
de qualquer fato gerador da incidência do imposto de renda.
DA PRESUNÇÃO RELATIVA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS
• embora o artigo 204 do CTN, disponha no sentido de gozar a dívida regularmente
inscrita de certeza e liquidez, trata-se de presunção relativa, que não dispensa a
autoridade fiscal de apurar os fatos que entende serem tributáveis;
• a autoridade fiscal, em nenhum momento, produziu prova documental no sentido
de que tais valores tratavam-se de remuneração indireta;
• o fato de se tratar de beneficiários indeterminados não dá ensejo à procedência
do presente lançamento, tampouco faz supor tratar-se de remuneração indireta, eis
que tais despesas referem-se a pagamentos a fornecedores de stands, buffets,
iluminação, jantares e demais custos que envolvem todo um investimento de
marketing.
DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 112 DO CTN
• ainda que por mera suposição admita-se terem sido tais valores destinados à
remuneração indireta, seria muito mais lógico que tivessem sido sacados e utilizados
pelo próprio sócio majoritário da empresa e, nesse caso, assumiriam a natureza de "pró
labore";
• diante da ausência de elementos capazes de considerar os valores glosados como
tendo sido pagos a título de remuneração indireta, os mesmos devem ser tidos
como pró labore, sobre os quais deveria ter sido aplicada a alíquota de 27,5%, mais
favorável ao contribuinte, ao espírito do artigo 112 do CTN;
• cita jurisprudência.
DA BOA-FE DA IMPUGNANTE
• é credora do valor total de R$ 647.881,67 junto à RFB, a título de PIS e COFINS,
referente ao ano de 2006, conforme documentos anexos;
• do seu elevado saldo credor conclui-se que não possuir histórico de sonegadora,
inclusive tendo recolhido imposto a maior, conforme restou comprovado;
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.901 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000167/2008-55

• caso tivesse intenção de ocultar fatos geradores com o fito de eximir-se da obrigação
legal de recolher os respectivos tributos - como quer fazer supor a autoridade fiscal- não
teria a mesma contraído um crédito desta monta para com a Fazenda Nacional.
DO PEDIDO FINAL
• por tais razões requer que o auto de infração seja julgado totalmente improcedente, ou,
• alternativamente, que o lançamento seja refeito mediante a aplicação da alíquota de
27,5%. (Grifo nosso)
5.

A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente o
lançamento, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 15/12/2004, 26/01/2005, 18/02/2005, 22/02/2005
REMUNERAÇÃO DE SÓCIO - BENEFÍCIO INDIRETO
O beneficio indireto deve ser acrescido à remuneração do sócio e, como tal, tributado
pelo imposto de renda na fonte, a teor do artigo 675 do Regulamento do Imposto de
Renda aprovado pelo Decreto 3.000/1999l.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
6.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/01/2012, o contribuinte
interpôs recurso voluntário em 30/01/2012, em que aduz as alegações a seguir (e-fls. 775 e seg.):
i) utilizou os serviços da Incentive House S/A através do cartão Flexcard com o intuito de
divulgar sua marca;
ii) anexou aos autos notas fiscais e demonstrativos dos variados eventos dos quais participou
para comprovar as despesas de marketing incorridas;
iii) tais documentos são idôneos e demonstram a inexistência de fato gerador a ensejar a
incidência do IRRF, porquanto os saques efetuados através dos cartões "flex" não correspondem
a pagamento de rendimentos do trabalho por remuneração indireta, como quer fazer crer a
fiscalização;
iv) a fiscalização não comprovou que o sócio da Recorrente auferiu vantagens indiretas a ponto
de fazer surgir o fato gerador do imposto de renda, previsto no artigo 43 do CTN; com efeito,
violou-se o princípio da legalidade previsto no artigo 150, I, da CF/88;
v) e ainda que fossem vantagens indiretas, tais valores assumiriam a natureza de "pro labore",
tributável pela alíquota de 27,5%;
vi) por fim, requer o provimento do recurso voluntário para julgar improcedente o lançamento
ou, pelo menos, que se aplique a alíquota de 27,5%.
7.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Relator, Relator.
Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.901 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000167/2008-55

8.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele conheço. Passo à análise.
9.
Trata-se de auto de infração em que a autoridade fiscal apurou falta de
recolhimento de IR-Fonte sobre remuneração indireta por meio da utilização de cartão magnético
Flexcard, fornecido pela empresa Incentive House, por parte do Sr. Renato Nogueira Mendes,
CPF 902.791.317-04, sócio administrador e majoritário da Recorrente (e-fls. 177).
10.
Vejamos.
11.
Em 28/11/2007 a fiscalização intimou o contribuinte a “Apresentar a relação dos
beneficiários, com as respectivas funções exercidas, dos cartões fornecidos pela empresa
Incentive House S.A., CNPJ 00.416.126/0002-22, com os respectivos valores disponibilizados
mensalmente a cada um e a data da disponibilização, justificando os objetivos dessas despesas e
sua necessidade para as atividades da Contraste, durante os anos calendários de 2004 e 2005”
(e-fls. 102-103).
12.
Em resposta o contribuinte apresentou a relação de pagamentos efetuados – “valor
do prêmio” – ao respectivo sócio majoritário (99% das cotas), Renato Nogueira Mendes, CPF
902.791.317-04, vinculados ao produto “Flexcard” (e-fls. 105; 114-117) e respectivas notas
fiscais emitidas pela Incentive House (e-fls. 106-113; 118-151), bem como demais documentos
relacionados à atividade da Incentive House.
13.
A seguir parte dos pagamentos – prêmio – emitidos em nome de Renato Nogueira
Mendes (e-fls. 105):

14.

Como se vê, o único CPF a receber o “valor do prêmio” é o sócio majoritário
Renato Nogueira Mende.
15.

Quanto às notas fiscais, veja-se, a título de exemplo, a NF 27.899, no valor de
R$30.000,00. Tal NF descreve duas atividades remuneradas e o respectivo preço: “Programa de
estímulo ao aumento de produtividade”: R$30.000, e “Prestação de Serviços”: R$1.350,00 (e-fls.
Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.901 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000167/2008-55

106). As demais notas adotam o mesmo padrão, variando-se o preço.
16.

Dentre os documentos apresentados pela Recorrente com vistas a comprovar as
despesas efetuadas com a prestadora do serviço Incentive House, consta do documento
denominado “Aspectos Legais” que o produto Flexcard foi desenvolvido para incentivar
empregados e terceiros sem vínculos empregatícios, o que está em consonância com a descrição
nas notas fiscais – programa de estímulo ao aumento de produtividade – como visto acima.
Consta ainda que a concessão dos prêmios deve observar os aspectos legais, quais sejam, deve
haver a retenção na fonte e o prêmio deve ser recebido esporadicamente, sob pena de a
habitualidade caracterizar reflexos trabalhistas. Veja-se (e-fls. 160):
Aspectos Legais
A Incentive House presta serviços motivacionais por melo dos sistemas de premiação
Top Premium, Top Premium Travei, Top Premium EvolutIon, Premium Card, Premium
Card Plus e Presente Perfeito.
Esses sistemas foram desenvolvidos para serem utilizados por clientes que pretendam
Incentivar seus empregados e terceiros sem vínculo empregatício (redes de
distribuição, representantes etc.).
A concessão de prêmios requer atenção para alguns aspectos jurídicos, de modo
que o cliente cumpra com suas obrigações legais.
O Imposto de Renda deve ser retido e recolhido à Receita Federal com base na
tabela progressiva.
O cliente pode deduzir o valor do prêmio como despesa operacional, por ser necessário
à sua atividade produtiva.
O empregado deve receber o prêmio esporadicamente, pois a habitualidade
acarreta integração do prêmio à sua remuneração e incidência de reflexos
trabalhistas (13°, férias, FGTS etc.).
Sobre prêmio pago a terceiro sem vínculo empregatício (ex.: empregado de
concessionária que oferece seguro e financiamento a comprador do veículo), o cliente
deve recolher a contribuição previdenciária ao INSS.
Para mais Informações, favor entrar em contato com o Gerente Comercial responsável
pelo atendimento da sua empresa. (Grifo nosso)

17.

Como se vê, a própria prestadora do serviço orientou a Recorrente no sentido de
que os rendimentos recebidos pelo sócio administrador – “prêmios” – estava sujeito à tributação
na fonte.
18.

Ante a não comprovação do recolhimento do IR-Fonte e das despesas com o
cartão Flexcard, a fiscalização considerou os valores pagos como remuneração indireta e efetuou
o lançamento de ofício, conforme descrito a seguir:
RENDIMENTOS DO TRABALHO - REMUNERAÇÃO INDIRETA FALTA DE
RECOLHIMENTO DO IRF SOBRE REMUNERAÇÃO INDIRETA (BENEFICIÁRIO
NÃO IDENTIFICADO)
O contribuinte não efetuou os recolhimentos do Imposto de Renda Retido na Fonte,
incidente sobre remuneração indireta, obtida através da utilização de cartão
magnético de incentivo, denominado Flexcard, fornecido pela empresa Incentive House,
por parte do Sr. Renato Nogueira Mendes, CPF 902.791.317-04, sócio majoritário da
Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.901 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000167/2008-55

empresa em questão, sem a devida comprovação das despesas pagas com o referido
cartão, conforme Termo de esclarecimentos emitido pela fiscalização e documentação
apresentada pela empresa, em resposta ao Termo, referente a utilização do cartão,
anexados ao processo. Convém ressaltar que a não comprovação, por parte da
empresa, das despesas pagas através da utilização do cartão flexcard, por parte do
Sr. Renato Nogueira, caracteriza remuneração indireta e como tal sujeita a
incidência do Imposto Renda Retido na Fonte. Base de cálculo reajustada de acordo
com art.725 do RIR/99. (Grifo nosso)
19.

Vejamos a legislação sobre o tema.
20.

A Lei no 8.383, de 1991, estabelece que as despesas com benefícios e vantagens
concedidos pela empresa a administradores, diretores, gerentes e seus assessores integram a
remuneração do administrador (remuneração indireta). Nesse caso, a empresa deve identificar o
beneficiário das despesas e adicioná-las ao respectivo salário. A inobservância de tal
mandamento enseja a tributação de tais valores exclusivamente na fonte. Observe-se que não
basta identificar o beneficiário, a identificação é o iter procedimental que permite adicionar a
despesa da empresa ao respectivo salário, o que ensejará a tributação na pessoa física de acordo
com a tabela progressiva. Veja-se:
Lei no 8.383, de 1991, base legal do art. 622, do Decreto no 3000, de 1999 (RIR/99)
Art. 74. Integrarão a remuneração dos beneficiários:
[...]
II - as despesas com benefícios e vantagens concedidos pela empresa a
administradores, diretores, gerentes e seus assessores, pagos diretamente ou
através da contratação de terceiros, tais como:
a) a aquisição de alimentos ou quaisquer outros bens para utilização pelo beneficiário
fora do estabelecimento da empresa;
b) os pagamentos relativos a clubes e assemelhados;
c) o salário e respectivos encargos sociais de empregados postos à disposição ou
cedidos, pela empresa, a administradores, diretores, gerentes e seus assessores ou de
terceiros;
d) a conservação, o custeio e a manutenção dos bens referidos no item I.
§ 1o A empresa identificará os beneficiários das despesas e adicionará aos
respectivos salários os valores a elas correspondentes.
§ 2o A inobservância do disposto neste artigo implicará a tributação dos respectivos
valores, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e três por cento

21.

A Lei no 8.981, de 1995, por sua vez, ao tratar da incidência do IR-Fonte alterou a
alíquota para 35% (e não mais 33%, como na Lei no 8.383, de 1981) e contemplou outras
hipóteses sujeitas à tributação exclusiva na fonte:
Lei no 8.981, de 1995, base legal do art. 675, do Decreto no 3000, de 1999 (RIR/99)
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou
aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou
não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese
de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.901 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000167/2008-55

§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da referida
importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.

22.

Como se vê, estão sujeitos há incidência do imposto de renda exclusivamente na
fonte, à alíquota de 35%, nas hipóteses a seguir.
i) Pagamentos efetuados por pessoa jurídica a beneficiário não identificado.
23.

Nessa hipótese a pessoa jurídica não comprova a identificação do beneficiário, ou
o Fisco comprova que o beneficiário indicado pela pessoa jurídica não recebeu o pagamento.
ii) Pagamentos efetuados ou recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
24.

Operação é o negócio jurídico (prestação de serviço, compra e venda, entre
outros) que ensejou o pagamento. Causa é o motivo, a razão, o fundamento do pagamento. Com
efeito, não comprovada a efetividade do negócio jurídico ou a causa do pagamento o lançamento
também é devido. Note-se que há uma relação entre a operação ensejadora do pagamento e a
causa desse pagamento, porquanto não comprovada a primeira o pagamento também poderá ser
considerado sem causa. Pode-se dizer que a norma objetiva, dentre outros pontos, transparência
fiscal do contribuinte.
25.

Ao tratar da transparência fiscal, Ricardo Lobo Torres1 observa que o dever de
transparência incumbe ao Estado e à Sociedade. Enquanto o Estado “deve revestir a sua
atividade financeira da maior clareza e abertura, tanto na legislação instituidora de impostos,
taxas e contribuições e empréstimos, como na feitura do orçamento e no controle de sua
execução”, a Sociedade, por seu turno, “deve agir de tal forma transparente, que no seu
relacionamento com o Estado desapareça a opacidade dos segredos e da conduta abusiva”.
26.

Nesse sentido, para comprovar tanto a operação quanto a causa não basta uma
roupagem jurídica, registro contábil, tampouco a apresentação da nota fiscal, contrato etc., é
indispensável que o contribuinte comprove de forma inequívoca, com documentos hábeis e
idôneos, a efetividade da operação e a causa do pagamento. E mais, a operação e a causa devem
ser lícitas, é dizer, não há falar-se que atividade ilícita, possa figurar como causa de pagamento e,
com efeito, elidir o IR-Fonte.
iii) pagamentos de benefícios e vantagens – remuneração indireta – efetuados por pessoa
jurídica a administradores, diretores, gerentes e seus assessores não adicionados ao salário
(inobservância do disposto no §2o do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991).
27.

Em ocorrendo tais hipóteses, o rendimento será considerado líquido, sendo devido
o reajustamento da base de cálculo e o IR-Fonte considera-se vencido no dia do pagamento.

1 LOBO TORRES, Ricardo. Sigilos bancário e fiscal. In: SARAIVA FILHO, Oswaldo Othon de Pontes;
GUIMARÃES, Vasco Branco (Coord.). Sigilos bancário e fiscal: homenagem ao jurista José Carlos Moreira Alves.
Belo Horizonte: Fórum, 2011. p. 148.

Fl. 788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.901 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000167/2008-55

28.

O caso em análise versa sobre a terceira hipótese, pagamento de despesas não
comprovadas que foram consideradas pela fiscalização com remuneração indireta. Nesse sentido
já se pronunciou este Carf:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Período de apuração: 09/03/2001 a 04/08/2004
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. BENEFÍCIOS E VANTAGENS.
PAGAMENTO DE SALÁRIOS INDIRETOS “FRINGE BENEFITS.
BENEFÍCIOS INDIRETOS NÃO ADICIONADOS ÀS RESPECTIVAS
REMUNERAÇÕES.
Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, todo
pagamento de despesas com benefícios e vantagens concedidos pela empresa a
administradores, diretores, gerentes e seus assessores. A efetuação do pagamento
é pressuposto material para a ocorrência da incidência do imposto de renda
exclusivamente na fonte, conforme o disposto no artigo 61, da Lei n° 8.981, de 1995.
Assim, nos casos em que a empresa não identifique e/ou não adicione os benefícios
indiretos às respectivas remunerações, os valores pagos não integram os
rendimentos tributáveis da pessoa física e o imposto será pago na fonte pela pessoa
jurídica, à alíquota de 35%, o qual será considerado exclusivo na fonte.
REMUNERAÇÃO INDIRETA. REAJUSTAMENTO DA BASE DE CÁLCULO.
A remuneração indireta paga a administradores, diretores, gerentes e assessores,
cujos rendimentos não tenham sido incorporados aos salários dos beneficiários, se
sujeita à aplicação da alíquota na fonte de 35%, com reajuste da base de cálculo.
(Acórdão Carf no 2202-01.885, de 21/06/2012. Relator Nelson Mallman)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE ¬ IRRF
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO DE RENDA EXCLUSIVAMENTE NA FONTE. DESPESAS COM
BENEFÍCIOS
E
VANTAGENS
CONCEDIDOS
PELA
EMPRESA
A
ADMINISTRADORES, DIRETORES, GERENTES E SEUS ASSESSORES.
CARTÕES DE PREMIAÇÃO DE OU INCENTIVO.
Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, as despesas com benefícios e vantagens,
concedidos pela empresa a administradores, diretores, gerentes e seus assessores,
por meio de cartões de premiação ou cartões de incentivo, quando não houver, por
parte da empresa, a identificação os beneficiários das despesas ou a adição aos
respectivos salários dos valores a elas correspondentes.
(Acórdão Carf no 9202-007.756, de 23/04/2019. Redator-Designado Ad Hoc Mário
Pereira de Pinho Filho)

29.
A Recorrente alega que as notas fiscais e demonstrativos dos eventos que
participou comprovam as despesas de marketing incorridas, são idôneos e demonstram a
inexistência de fato gerador a ensejar a incidência do IR-Fonte, porquanto os saques efetuados
através dos cartões "flex" não correspondem a pagamento de rendimentos do trabalho por
remuneração indireta.
30.
Para comprovar o alegado, colacionou aos autos fotografias de eventos (e-fls.
223-235), prospectos/press release (e-fls. 237-253), contratos de locação de stands, notas fiscais
e outros documentos (e-fls. 255/282), DCTF’s e Darf’s.
Fl. 789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.901 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000167/2008-55

31.
Sem razão a Recorrente. Inicialmente, observa-se que as datas de tais documentos
não guardam relação com os pagamentos efetuados via cartão Flexcard (e-fls. 105-151) e estão
desacompanhadas da respectiva escrituração contábil. O que se verifica é apenas a potencial
participação da recorrente em determinados eventos; contudo, não é possível – repito –
correlacionar tais eventos às despesas que foram consideradas remuneração indireta. Nessa
mesma trilha caminhou o acórdão recorrido. Veja-se:
Para comprovar as despesas a empresa juntou os documentos de fls. 212/270, que
consistem em fotografias de eventos (fls. 212/224), prospectos/press release
(fls.226/242), contratos de locação de stands, notas fiscais e outros documentos (fls.
243/271).
Pois bem. Tais documentos demonstram que a empresa participou de vários eventos, e
que, por decorrência, suportou despesas com o intuito de divulgar sua marca, efetuar
negócios e promover o desenvolvimento da empresa. Tudo isto é lícito. Entretanto, a
impugnante tenta associar estes documentos às notas fiscais e documentos de fls.
104/150, não logrando êxito neste intento.
Isto porque as notas fiscais descrevem apenas genericamente os serviços prestados,
sendo a jurisprudência predominante na esfera administrativa no sentido de que se
demonstre a efetiva prestação do serviço, não sendo suficiente para sua comprovação
apenas a apresentação de notas fiscais que nada discriminam. Neste sentido, trago as
seguintes ementas de acórdão proferidos pelo Conselho de Contribuintes, atual Câmara
Administrativa de Recursos Fiscais - CARF: [...]
32.
O ponto central que atrai a incidência do imposto de renda na fonte é que as
despesas com benefícios e vantagens – “prêmio” decorrente de pagamento com cartão Flexcard –
concedidos pela empresa ao sócio administrador configura aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica de renda – entenda-se produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos –, portanto, fato gerador do IR; razão por que a lei determina sua adição ao salário, o
que está em consonância com o princípio da legalidade e com o CTN, ao contrário do que alega
a Recorrente.
33.
Ademais, como visto acima, a própria prestadora de serviço – Incentive House –
informou à Recorrente que os pagamentos – “prêmio” – configuram rendimento sujeito à
retenção na fonte. Verificou-se ainda que os pagamentos efetuados em nome do sócio
administrador que deveriam ser esporádicos, vez que se referem a prêmios, tornaram-se
habituais.
34.
Por fim, a alegação da recorrente no sentido de que se tais valores fossem
tributáveis deveriam sê-lo sob a natureza de "pro labore" e com a alíquota de 27,5%,
demonstram que não houve tributação dos pagamentos objeto destes autos na pessoa física, o que
evita qualquer pecha de bis in idem.
35.
Nestes termos, comprovado que os pagamentos de prêmios via cartão Flexcard
configuram remuneração indireta e não foram adicionados ao salário do sócio administrador,
correta a tributação exclusiva na fonte à alíquota de 35%.
Conclusão
Fl. 790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.901 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000167/2008-55

36.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Fl. 791
DF CARF MF
Documento nato-digital